Tribunal: TJES
Processo: 5000053-18.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000053-18.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO PEREIRA XAVIER
RECORRIDO: UNIDADE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SAO MATEUS EIRELI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000053-18.2021.8.08.0047

RECTE.: REGINALDO PEREIRA XAVIER

RECDOS.: UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que é paciente da Unidade de Terapia Renal Substitutiva de São Mateus, e que foi vítima de mau atendimento na clínica, em duas oportunidades distintas, uma em que teve atendimento negado e outra em que supostamente estariam reutilizando luvas no atendimento dos pacientes. Em ambas as oportunidades, aduziu ter gravado vídeos com seu celular, os quais foram apagados, à força, pelos funcionários da ré. Requer, por conseguinte, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID 3035930), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença afirmando que é nítida a existência de dano moral, bem como que as provas produzidas e juntadas à inicial não foram analisadas pelo juízo.

Tese da parte ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID 3035935), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2453466) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o processo com apreciação de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Isso porque, a espelho do que indicou a sentença recorrida, em que pese a insatisfação do autor, não há, nos autos, qualquer evidência acerca da ocorrência de ato ilícito, falha na prestação dos serviços ou conduta vexatória praticada contra si, que seja apta a configurar indenização por danos morais.

Analisando minuciosamente os documentos dos autos, em especial as oitivas de testemunhas (ID 3035902), compreendo que havia uma certa animosidade do autor com relação à clínica e aos funcionários, que era presenciada por todos, incluindo outros pacientes da ré.

Senão vejamos os relatos feitos em Audiência, iniciando pela testemunha Edilson Teixeira de Freitas, paciente da clínica, que afirmou que:

“faz tratamento na clínica requerida há 04 anos, fazendo tratamento próximo ao autor; o depoente via o autor de forma alterada, o que incomodava o depoente, pois está fazendo um tratamento delicado e tinha que presenciar tal situação; o autor gravava os atendimentos prestados; nunca viu funcionário da clínica o maltratando ou fazendo algum tratamento indevido; nunca presenciou funcionário da ré deixando de prestar o devido atendimento ao autor; o depoente presenciou, no ano passado, quando uma paciente passou mal durante o tratamento ali na clínica da requerida, mas informa que a mesma foi devidamente assistida pelas pessoas que ali trabalham”.

A testemunha Rafael Cruzeiro Teixeira de Siqueira, responsável técnico na clínica, aduziu:

“o depoente informa que o autor já o procurou levando consigo algumas questões; os pacientes possuem horário marcado, sendo que o autor sempre chegava atrasado nas sessões, o que gerava transtorno para a clínica, pois a empresa funciona por turnos, o que também prejudica o atendimento dos próximos pacientes; além disso, o depoente informa que o autor tinha um comportamento abusivo, com queixas intempestivas, levantando animosidade no ambiente, prejudicando o tratamento de outros pacientes, pois se instaurava no local um clima tenso, inclusive em relação aos demais médicos e funcionários; em alguns momentos o autor se comportava de forma agressiva (agressões verbais), e, por conta disso, em determinados momentos pessoas chamaram a polícia para conter o fato; o autor sempre questionava o tratamento dispensado a ele, negando-se a comparecer em alguns tratamentos por recomendações médicas; foi recomendado ao autor que levasse consigo um familiar para melhoramento do atendimento entre autor e requerida, salientando que toda vez que ocorria uma animosidade era solicitada a presença de um familiar para que pudesse orientar/ajudar o autor, porém, o autor sempre compareceu sozinho; nunca houve recusa de tratamento por parte da requerida ao autor, sendo que o tratamento feito pela requerida é ambulatorial; até o momento em que prestaram serviços ao autor (antes de sua transferência) todo suporte necessário foi concedido; o tumulto que era criado pelo autor gerava temor a outros pacientes, que reclamavam de tais episódios, até mesmo porque os pacientes se preocupavam com os profissionais da área da saúde; a requerida nunca apresentou nenhuma irregularidade sanitária ou de qualquer outra ordem, tendo alvará da vigilância sanitária, da Prefeitura, sendo acompanhada também pelo Corpo de Bombeiros, não havendo nenhum embargo ao funcionamento desta”.

Diante do exposto, as provas juntadas aos autos, incluindo os áudios produzidos pelo autor, os quais aduz não terem sido analisados como fonte de prova, não trazem elementos suficientes para provar as alegações do Recorrente.

Frisa-se que a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante, o que não ocorreu no caso presente. Então, não restou comprovado nos autos o dano moral e nem conduta ilícita como argui o Recorrente.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.